Tribunal: TJDFT
Processo: 0014140-87.2011.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Mandado de Segurança. Rejulgamento – CPC 1030, II. Hemofilia “A” grave. Dispensa pelo DF de Fator VIII plasmático ou, na falta, recombinante. Temas 6, 500 e 1.234, julgados, respectivamente, no RE 566.471, 657.718 e 1.366.243. Distinção. Julgamento mantido.
1. O caso sub judice não configura hipótese de incidência das teses fixadas pelo STF para os Temas 6, 500 e 1.234, que versam, o primeiro e o último, sobre medicamentos não incorporados ao SUS e, o segundo, não registrados na ANVISA.
2. Este Conselho Especial assegurou ao impetrante a dispensa de Fator VIII plasmático ou, na falta, recombinante. Aquele acha-se há muitos anos incorporado ao SUS, ao passo que este veio a sê-lo posteriormente ao julgamento do mandamus. Os medicamentos são registrados na ANVISA.
3. Acrescente-se que a ação mandamental não foi motivada por recusa na dispensa do Fator VIII plasmático, mas, sim, pela dosagem fornecida, inferior à especificada pela médica assistente, cuja prescrição destoaria do protocolo do Ministério da Saúde.
4. Acórdão mantido.